Tribunal: TJDFT
Processo: 0735440-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735440-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE CASTRO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do processo n° 0707679-76.2021.8.07.0010, que conta com o seguinte teor (Id. 106050128 dos autos de origem): Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por PAULO HENRIQUE DE CASTRO (CPF: 286.849.315-72) objetivando que a parte requerida SUL AMERICA S A (CPF: 29.978.814/0001-87) proceda a sua internação no Hospital Brasília para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz a parte autora que aderiu ao Plano de Saúde da Requerida do tipo Direito BSB, com cobertura Ambulatorial, Hospitalar mais Obstetricia. Em 14/10/2021, o autor foi atendido no Pronto Socorro do Hospital Brasília com história de trauma perfurante no pé direito, que gerou celulite infecciosa, apresentando febre, leucocitose e PCR elevados. Após exames médicos, constatou-se a necessidade de internação clínica para tratamento com atibioticoterapia venosa, havendo risco de piora e amputação caso não seja realizado o tratamento ideal, conforme relatório médico assinado pelo Dr. Thiago de Souza Sampaio, CRM-DF 27.272, o qual relata grave estado de saúde do autor. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, pois, segundo a médica do autor, trata-se de celulite infecciosa (Thiago de Souza Sampaio, CRM-DF 27.272) com possibilidade de amputação de membro caso não tratada imediatamente. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;" Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: "PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação clínica de Paulo Henrique de Castro, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Brasília. A agravante se investe contra a decisão recorrida, questionando, de início, a ausência de fixação de prazo adequado para o cumprimento da obrigação imposta, bem assim a desarrazoabilidade do valor fixado a título de multa, mormente quanto à inexistência de limitação. De outro lado, considera ausentes os requisitos que autorizariam a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravado, destacando, em apertada síntese, que a relação contratual firmada entre as partes é de seguro-saúde ainda em período de carência, de tal modo que, para a agravante, “não procede, assim, a argumentação do agravado no sentido de que a Cia. Seguradora deveria arcar com os custos da internação, haja vista que a recorrida não cumpriu o período de carência”. Na oportunidade, discorre sobre as condições estipuladas em contrato e sobre o direito que considera aplicável, de modo a rejeitar a pretensão do ora recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos eleitos pelo art. 300 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, enfatiza, “tendo em vista a ausência de cobertura contratual para tratamentos, uma vez que se encontrava em período de carência, requer seja cassada a decisão que concedeu a liminar, tendo em vista a ausência de probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 30461001). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por insurgir-se contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. Não é caso, contudo, de conceder o pretendido efeito suspensivo, por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, os requisitos eleitos pelo art. 995, parágrafo único, do diploma processual, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o fato de o agravado se encontrar em período de carência não é fundamento adequado para justificar a negativa de cobertura, na medida em que a legislação de regência (Lei 9.656/98, art. 12, inc. V, c, e art. 35-C, I) expressamente afasta a carência nos casos de urgência e emergência e, no presente caso, não há maiores dúvidas de que a situação do ora agravado era deveras urgente, tendo em conta os fatos consignados no relatório de seu médico assistente, conforme bem ponderado pelo Juízo sentenciante. Nesse sentido, a propósito, o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. MULTA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. I - O prazo de carência, fixado nos contratos de seguro-saúde, não prevalece em situações de urgência e emergência, art. 12, inc. V, c, e art. 35-C, I, da Lei 9.656/98. Mantida a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, art. 300 do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela de urgência para internar o autor no hospital da rede conveniada, independentemente do prazo de carência, sob pena de multa. III - A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo estabelecido para cumprimento da tutela de urgência é razoável e suficiente. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Ac. 1369705. 6a Turma Cível. rel. Vera Andrighi. Publicado no DJE: 16/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). De mais a mais, questões relacionadas à fixação da multa não são suficientes para afastar a cobertura securitária devida ao recorrido, tendo em conta que a multa tem por objetivo compelir a parte a cumprir com a obrigação determinada. Justamente por isso, não se há falar em redução do quanto fixado pelo Juízo de origem, pois o valor é condizente com o bem jurídico em discussão nos autos. A ausência de fixação de prazo, tampouco, aproveita à recorrente, tendo em conta o disposto no art. 218, §3°, do CPC. Com tais fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora